Tribunal: TJDFT
Processo: 0790296-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. INAS/DF. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. RISCO DE VIDA. INDENIZAÇÃO JUSTA. TEMA 1076/STJ. HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a remessa necessária e apelação interposta em face de sentença, proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão pois em se tratando de pessoa jurídica de direito público, não há como se tangenciar a previsão da Diretriz de Utilização - DUT; (ii) verificar a omissão no julgado já que se tratando de interpretação de cláusula contratual, não cabe falar em dano moral; (iii) analisar a omissão do decisum por não haver provas nos autos do agravamento do quadro de saúde da parte contrária; e (iv) observar a omissão no aresto devido a determinação do STJ a respeito de nas prestações envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto mencionou sobre o Decreto Distrital no 27.231/06 ter aprovado o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal e dispôs que se aplicam ao INAS/DF as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima. 3.1. Além disso, o julgado citou sobre a Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ter atualizado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. 3.2. O decisum ratificou a respeito do autor ter sido diagnosticado com cirrose hepática descompensada com ascite e episódios de hemorragia digestiva alta, cujo único tratamento definitivo prescrito é o transplante hepático com doador cadáver, o qual está previsto no rol de procedimentos da ANS, tornando-o obrigatório para os planos de saúde. 3.3. O acórdão foi claro ao dizer ser a condição do autor de risco iminente, com a doença hepática podendo evoluir para complicações fatais, pois, como foi descrito no aludido documento, já foram adotadas outras terapias, a parte sofre com recorrentes hemorragias digestivas, representando, o procedimento, o único tratamento definitivo possível. 3.4. O aresto entendeu haver um dano extraordinário aos atributos da personalidade do autor, o qual justifica uma condenação por dano moral, pois decorre não apenas da perda de seu tempo na tentativa de obter a autorização do procedimento pelo réu, mas também da situação angustiante em que foi colocada para realizar o tratamento. 3.5. Assim, o julgado asseverou ser imperioso concluir que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs o autor a risco de vida, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Além disso, o abalo psicológico do autor, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 3.6. Quanto ao valor da compensação por danos morais, o decisum determinou a sua fixação por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. O acórdão assegurou que a indenização não pode, contudo, ser tão grande ao ponto de se tornar fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena ao ponto de ser inexpressiva e não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 3.7. Por fim, o aresto asseverou não caber a fixação equitativa de honorários na hipótese, pois, do que se extrai da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4.2. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, o que não se verifica na presente hipótese. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, da Lei 3.831/06; art. 373, I, CPC; art. 926, CPC; art. 1.026, § 2° do CPC; Decreto Distrital no 27.231/06; art. 85, § 8o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1313 do STJ; Tema 1.076 do STJ.